Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE DANO GRAVE À VIDA OU À SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.
2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Além disso, sendo o pedido da Agravante de natureza satisfativa – realização de cirurgia reparadora – e irreversível, deve-se observar o §3o do art. 300 do CPC: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No relatório médico juntado pela Agravante, não há qualquer menção à urgência em decorrência de grave risco à vida ou à saúde da paciente. 3.1. A Nota Técnica do NATJUS também apresenta conclusão no sentido de que não há emergência ou urgência médica no caso da Agravante.
4. Diante da ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser indeferida a cirurgia em caráter antecipado, haja vista a inexistência de risco grave à vida ou à saúde até que se conclua o julgamento de mérito da ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.